Tribunal: TJSP
Processo: 1017223-06.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Apelação civil - assistência judiciária – impugnação à gratuidade de justiça deferida ao requerido - acervo probatório a informar ausente quadro de hipossuficiência - impugnação acolhida, com a consequente revogação do benefício - sentença reformada - recurso provido.